Tribunal: TJDFT
Processo: 0729618-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Agravo de instrumento. Ação revisional. Produção de prova pericial. Aparente suficiência da prova documental e de simples recálculos. Inexistência de cerceamento de defesa. Desprovido.

I. Caso em exame
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora contra decisão de indeferimento de produção de prova pericial visa o reconhecimento do seu direito à produção desse meio de prova, em demanda revisional, para apurar abusividade da taxa de juros empregada na relação contratual firmada entre as partes.
2. Fatos relevantes. As partes firmaram contratos de mútuo e de cartão de crédito, cujos pagamentos têm sido efetuados mediante descontos na conta corrente da parte contratante (agravante) por iniciativa da instituição financeira.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos essenciais para o imediato deferimento da produção de prova pericial contábil, sob pena de cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
4. O julgador, como primário destinatário da instrução probatória, possui a atribuição de determinar a produção das provas necessárias e úteis ao esclarecimento dos fatos e à formação de seu convencimento (CPC, art. 370).
5. Diante do quadro de suficiência da prova objetiva e de probabilidade de simples recálculos, não se constata cerceamento de defesa à situação processual em que “somente após a prolação de sentença” seria concretamente aferível a necessidade de prova técnica, de acordo “com os parâmetros” que forem ali fixados.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 370, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1856850, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, Quinta Turma Cível, DJe 23/05/2024; TJDFT, acórdão 1828233, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, PJe 19.03.2024.